Tribunal: TJDFT
Processo: 0752192-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0752192-96.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: MARIO CESAR COSTA SAMPAIO IMPETRADO: PROCURADORA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao impetrante para justificar eventual persistência do interesse no writ, considerando que o cumprimento de sentença veio a ser extinto (CPC 924, II) após a impetração. Previno-o de que o silêncio será interpretado como desistência da ação. Havendo manifestação de interesse, dê-se vista ao impetrado e ao DF. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 06/07/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR